Tribunal: TJES
Processo: 5005274-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005274-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS CORREA
AGRAVADO: WESLEY FREIRE DE VARGAS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005274-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS CORREA

AGRAVADO: WESLEY FREIRE DE VARGAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos do processo nº 0008063-22.2010.8.08.0048 que, em suma, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, que pretendia a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese: i) ilegitimidade passiva e ii) causa superveniente

modificativa e extintiva.

Efeito suspensivo indeferido (1684974). Agravo interno interposto pelo agravante (1718376) Contrarrazões apresentadas (1822405). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 01 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005274-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DOS SANTOS CORREA

AGRAVADO: WESLEY FREIRE DE VARGAS

VOTO

Conforme relatoriado,
trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos do processo nº 0008063-22.2010.8.08.0048 que, em suma, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, que pretendia a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como da motivação adotada pelo juízo de origem, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a tese de ilegitimidade passiva alegada pelo agravante em sede de cumprimento de sentença, encontra-se afetada pelos efeitos do trânsito em julgado da sentença.

Do que se extrai dos autos, o agravante, revel na fase de conhecimento, fora condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação de origem, na qual se declarou a nulidade da inclusão do agravado nos quadros sociais da empresa demandada, diante da fraude constatada.

Em ação semelhante, cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente, o agravante também obteve a declaração de nulidade da sua indevida inclusão como sócio da referida empresa, haja vista ter sido vítima da mesma fraude.

Neste passo, dispõe o art. 525, § 1º, inciso II, do CPC que na impugnação o executado poderá alegar ilegitimidade de parte e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Sobre o referido inciso a doutrina leciona que
a ilegitimidade das partes que pode ser alegada em impugnação é a ilegitimidade para a execução forçada. Não é possível reabrir eventual discussão a respeito de ilegitimidade para agir de uma das partes na fase de conhecimento.

(
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo civil comentado. 3º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 651
)

Não obstante as razões do agravante, é possível verificar que a sua tese não diz respeito à fase executiva, mas está estritamente ligada à fase de conhecimento na qual não se manifestou e teve declarada sua revelia, não cabendo tal discussão em sede de impugnação ao cumprimento da sentença, sobretudo em razão do trânsito em julgado, demandando ação própria para a desconstituição do título executivo.

Neste sentido também já se manifestou a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE SER ARGUIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOMENTE QUANDO RELACIONADA À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, § 1º, II, DO CPC.
Ilegitimidade para figurar na fase de conhecimento que não foi alegada no momento processual adequado.

(TJPR; AgInstr 0057389-24.2020.8.16.0000; Maringá; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 16/03/2021; DJPR 17/03/2021)

Ocorre que a tese da agravante, de que não exercia a gerência e administração da sociedade empresarial por ocasião do fato gerador da dívida tributária, ou então de que, por ocasião da oposição dos embargos à execução nem mesmo integrava a referida sociedade, são fatos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento dos embargos.
(TJDF; Proc 0705.39.6.182018-8070000; Ac. 111.4497; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 08/08/2018; DJDFTE 13/08/2018)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGO

PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE REFERENTE À FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, § 2º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
D
ispõe o art. 525, § 1º, inciso II, do CPC que na impugnação o executado poderá alegar ilegitimidade de parte e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
2.
A
tese não diz respeito à fase executiva, mas está estritamente ligada à fase de conhecimento na qual não se manifestou e teve declarada sua revelia, não cabendo tal discussão em sede de impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 2º, II, do CPC), sobretudo em razão do trânsito em julgado, demandando ação própria para a desconstituição do título executivo.
3.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.